Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004719-24.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DAKAR PNEUS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 03.992.049/0001-66 (AGRAVADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCA MARTINS - CPF: 865.882.301-68 (AGRAVADO), ELIAS DE MENEZES - CPF: 571.331.231-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROGERIO FRANCA MARTINS - CPF: 865.882.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE MENEZES - CPF: 571.331.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
DAKAR PNEUS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA.
, mantendo incólume a sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais o agravante sustenta que
“
os referidos lançamentos foram inseridos no contrato de parcelamento com benefício FUNEDS, o contribuinte reconheceu a existência do débito, haja vista que de que o mesmo firmou contrato de parcelamento n. 10745399
”
.

Aduz que
“
o parcelamento INTERROMPE o prazo prescricional
”
.

Salienta que
“
suposta quitação dos débitos por meio FUNEDS, acabou sendo revisada pelo Poder Judiciário, sendo que os contratos acima mencionados foram cancelados em virtude da ADI 100642/2013 - que declarou inconstitucional os benefícios concedidos em virtude da Lei 9.481/2010 regulamentada pelo Decreto 526/2011 e da ADI 62120/2015 - que julgou inconstitucional os artigos da Lei no 10.236/2014 que convalidou os pagamentos efetuados até 30/12/2014 em decorrência dos acordos firmados a título de FUNEDS
”
.

Alega que
“
não há dúvida que surgiu o dever/direito de revisar os créditos tributários, até então negociados por meio do FUNEDS, bem como apurar e cobrar os saldos remanescentes, justamente em cumprimento à aludida decisão judicial
”
.

Acrescenta que
“
a data da constituição definitiva, para todos os efeitos é o dia 28.4.2016, data do trânsito em julgado da ADI 62120/2015
”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal (id. 173467186).

Contrarrazões apresentadas (id. 173843685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
DAKAR PNEUS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA
, mantendo incólume a sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

No julgamento do recurso de apelação (id. 137323166), a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi mantida, nos seguintes termos:

“
In casu, os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a parte executada não promoveu a entrega da declaração ao Fisco Estadual e, muito menos, efetivou o seu pagamento. Logo, a data da constituição definitiva do crédito tributário NÃO é o dia do vencimento do tributo, mas sim, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Os fatos geradores dos quais o magistrado sentenciante reconheceu a decadência são datados de janeiro a dezembro de 2009.

Desse modo, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 1o de janeiro de 2010, de modo que o ente estadual teria até 1o de janeiro de 2015 para constituir definitivamente o crédito tributário.

No caso dos autos, a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário em 31 de março de 2015, portanto, fora do prazo decadencial, razão pela qual deve ser reconhecido o instituto da decadência, nos termos do decisum de primeiro grau
”
.

Nas razões recursais a parte agravante volta a argumentar que o contrato de parcelamento no 10745399 interrompe o prazo prescricional, bem como que a constituição definitiva dos créditos se deu na data do trânsito em julgado da ADI no 62120/2015, pugnando, ao final, pelo não reconhecimento da prescrição.

Não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, conforme decidido no julgamento monocrático do recurso de apelação, os fatos geradores dos quais fora reconhecida a decadência são datados de janeiro a dezembro de 2009, tendo como início do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado (1o de janeiro de 2010).

No presente caso, como a Fazenda Pública constituiu o crédito tributário apenas em 31 de março de 2015, ou seja, descumprindo o prazo decadencial.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o regulado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado, e da respectiva constituição definitiva.

(N.U 1002266-05.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023).

Sendo assim, não há razões que justifiquem a alteração do
decisum
que reconheceu a decadência de parte dos créditos tributários.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023